Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704530-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. S. N. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J.S.N., nascido em 20/08/2019, neste ato representado por seu genitor, Sr. FABIO KOITI NISHIMORI, tendo por objeto a r. decisão (ID 14564317 - Pág. 3 ou ID 54919673 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo no 0700877-66.2020.8.07.0020. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão agravada: "Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais proposta por J.S.N, neste ato representado por seu genitor FABIO KOITI NISHIMORI em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, partes qualificadas nos autos. Relata o requerente ser portador de Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais, “condição médicaque, quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitiva, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial. Desalinhamento da arcada dentária inferior com consequentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação têmporo-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais.” Informa que tal espécie de deformidade craniana requer tratamento especializado com o uso de órtese, diante do risco de complicações relacionadas à conformação óssea do crânio e da face e que necessita de correção no primeiro ano de vida, período em que ocorre acelerado crescimento craniano. Assevera existir apenas uma clínica no país especializada no referido tratamento, qual seja, Head Clínica Dr. Gerd Schreen. Afirma ter solicitado autorização da parte requerida para o custeio do tratamento, cujo pedido foi negado, sob o argumento de que o procedimento pretendido não consta da resolução normativa da ANS e no regulamento do plano de saúde. Ressalta a necessidade de iniciar o tratamento o mais rápido possível, antes de a parte autora completar um ano de vida, pois a correção deverá ocorrer nos primeiros anos de vida, período em que ocorre acelerado crescimento craniano, ao mesmo tempo em que as suturas cranianas ainda estão abertas, possibilitando o direcionamento e moldagem do formato da cabeça do bebê, conforme relatório de ID n. 54164761. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para determinar à requerida o custeio do tratamento de que necessita o autor, mediante cobertura de órteses cranianas para correção de Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais e acompanhamento com equipe multidisciplinar. Instado a se manifestar, o MP pugnou pelo deferimento da tutela de urgência. É o relatório.Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre o autor e a ré está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o requerente é destinatário final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A cópia do cartão do plano de saúde apresentada no ID n. 54164758 é suficiente, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. O relatório médico de ID n. 54164761, por sua vez, confirma os fatos alegados na petição inicial, no tocante ao diagnóstico da enfermidade da qual o autor é portador, e o documento de ID n.54164764comprova ter sido sua solicitação negada. Verifico, ainda, que o relatório médico de ID n. 54164761 recomenda o tratamento com órtese craniana e acompanhamento posterior com médico e fisioterapeuta para ajuste se reposicionamento da órtese. Entretanto, não está comprovado que o tratamento ora vindicado seria o único procedimento terapêutico à enfermidade do autor. Ademais, nesta fase de cognição sumária, não é possível concluir que o tratamento mais adequado ou o único não invasivo é o indicado pelo médico assistente, na medida em que ele pertence à própria clínica que fornece o tratamento com exclusividade no Brasil. Por conseguinte, numa análise limitada à probabilidade do direito invocado, não é possível afirmar que o uso de órtese craniana indicada pelo médico assistente deverá se sobrepor aos diversos tratamentos convencionais disponíveis para a moléstia do autor. Nesse sentido, impõe-se a apreciação da questão num juízo de cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que é inviável em sede de tutela provisória de urgência" (ID 14564317 - Pág. 3 ou ID 54919673 - Pág. 2). Inconformado, o agravante, devidamente representado por seu pai, recorre. Junta aos autos novo laudo (ID 14564324 - Pág. 1) emitido por médico independente da clínica que realiza o tratamento encaminhando o agravante à clínica especializada em assimetria craniana posicional: plagiocefalia e Braquicefalia. Insiste em seu pedido de tutela de urgência com o intuito de compelir a agravada a fornecer o tratamento prescrito. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, constata-se o suficiente fumus boni juris para a concessão da medida liminar. Mesmo o tema sendo tormentoso na jurisprudência do TJDFT, esta egrégia Sexta Turma, ao examinar caso assemelhado ao ora debatido, envolvendo recém nascido diagnosticado com plagiocefalia posicional, ao qual foi recomendada a utilização da mencionada órtese, assim decidiu: "DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECEDOR ÚNICO NO BRASIL. REDE NÃO CREDENCIADA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO. I. O rol de Procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência à saúde, não possuindo, portanto, caráter taxativo. II. As operadoras de plano de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. III. Diante da inexistência de provas da disponibilidade do tratamento médico postulado - órtese craniana - na rede credenciada da operadora de plano de saúde e, por se tratar de fornecedor único no Brasil, fora do domicílio do paciente, cabível a antecipação da tutela recursal para viabilizar o custeio do tratamento de urgência indicado pelo médico responsável" (Acórdão 1159551, 07211413820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019). "3. Indelével, na espécie, que a negativa de determinado procedimento, ainda que envolva a utilização de órtese, destinado ao tratamento de mazela acobertada pela apólice, de maneira injustificada, viola a dignidade humana e a boa-fé, o que atrai o caráter abusivo da conduta perpetrada. 4. Consideradas as peculiaridades do caso em comento, revela-se desproporcional e abusiva a conduta de impor ao participante de plano de saúde acometido de braquicefalia e plagiocefalia posicionais apenas a alternativa cirúrgica para o tratamento de mazela acobertada, quando possível tratamento com órtese craniana customizada específica e que se apresenta como abordagem substituta de eficácia equivalente, muito menos complexa e invasiva. 5. A circunstância emergencial determinou o cumprimento da obrigação contratual da parte requerida em custear o tratamento médico necessário à parte requerente, não sendo o período de carência justificativa à recusa. 6. Diante da inexistência de exames médicos prévios à contratação, bem como de prova quanto à má-fé do autor, não subsiste a alegação de ausência de cobertura sob alegação de doença preexistente. Súmula 609 do STJ. 7. A conduta do plano de saúde claramente deixa o participante consumidor unicamente com a opção pelo tratamento muito mais arriscado e custoso, envolvendo intervenção de ordem neurocirúrgica, com constatação de alta morbimortalidade e outras potenciais consequências negativas. 7.1. Estando a doença acobertada pela apólice (assimetria craniana posicional), e ausente qualquer razão lógica a justificar negativa de cobertura de tratamento substitutivo de cirurgia coberta, indicado pelo médico assistente, menos dispendioso, mais seguro e de resultado equivalente, verifica-se a ocorrência de abuso contratual e violação à boa-fé objetiva na conduta do plano ao forçar o segurado a desnecessária e desarrazoadamente se submeter ao tratamento mais gravoso e menos seguro" (Acórdão 1155492, 07182434920188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019) Esses julgados revelam a probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, quanto ao risco de dano irreparável, o relatório médico acostados aos autos destaca que caso não corrigida a condição médica a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, tais como: assimetria da estrutura óssea craniofacial, desalinhamento da arcada dentária inferior, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita e outros desdobramentos funcionais. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada custeie do tratamento de que necessita o agravante. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator